Tribunal: TJPA
Processo: 0807392-88.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807392-88.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: B DO S PINHEIRO PINTO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1.

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo em obter da autoridade coatora a resposta formal ao requerimento protocolizado sob o nº 1144448/2021 e que está sem nenhuma decisão por mais de 348 dias.

2.

De acordo com os autos, verifico que a impetrante protocolou requerimento administrativo em 13.10.2021 solicitando autorização para operar na linha Belém/Oeiras, com seccionamento em Curralinho e Ilha Paulista, com uso de veículo tipo navio. (Id n° 14004572)

3.

Entendo que estão presentes os pressupostos legais para a concessão da segurança em favor da ora impetrante,
uma vez que estão presentes o direito líquido e certo e, ainda, a ilegalidade (omissiva) da administração pública estadual, diante da não apreciação do pedido administrativo por mais de 02 (dois) anos
,
em evidente afronta e desrespeito aos princípios da eficiência e duração razoável do processo.

4.

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido liminar
impetrado por
B do S Pinheiro Pinto
, em face de ato atribuído ao

Secretário de Transportes do Estado do Pará
, almejando a concessão de ordem para que seja analisado o processo administrativo de n° 1144448/2021, que trata de aprovação de seu cadastro, regularização e a aceitação de sua tarifa para exploração da linha Belém/Oeiras, com seccionamento em Curralinho e Ilha Paulista, perante o Governo do Estado do Pará.

A impetrante informa na exordial que apresentou no dia 13/10/2021 pedido de inscrição perante o Governo do Estado do Pará através da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON com o objetivo de estar em plena regularidade com suas obrigações legais.

Relata que diversas foram as diligências no sentido de se resolver o processo administrativo em comento, porém a autoridade coatora se mantém por mais de 348 dias inerte, trazendo situação de incerteza para a Impetrante pela ausência de regularização perante o Governo do Estado do Pará.

Narra ainda que o parecer dado pela equipe técnica da ARCON já concluiu pela possibilidade jurídica de deferimento de autorização para exploração da linha requerida pela Impetrante.

Argumenta que a probabilidade do direito está evidenciada no lapso temporal em que o Processo Administrativo nº 1144448/2021 está sem decisão por parte da autoridade coatora e que o perigo de dano está caracterizado pelo fato de que a parte Impetrante fica impedida de poder exercer sua atividade de transporte de passageiros em razão da situação irregular perante os órgãos fiscalizadores do Estado do Pará.

Em decisão monocrática deferi o pedido de liminar. (Id n° 14869270)

O
Secretário de Transportes do Estado do Pará
prestou informações (Id n° 15129919).

A Fazenda Pública Estadual ratificou integralmente as informações apresentadas pelo
Secretário de Transportes do Estado do Pará
e solicita a extinção do feito, com o consequente arquivamento dos autos

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela concessão parcial da segurança (Id n° 15955288).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Sobre o cabimento do remédio constitucional em comento, assim dispõe o art. 1º da Lei Federal nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo em obter da

autoridade coatora a resposta formal ao requerimento protocolizado sob o nº 1144448/2021 e que está sem nenhuma decisão por mais de 348 dias.

De acordo com os autos,
verifico que a impetrante protocolou requerimento administrativo em 13.10.2021 solicitando autorização para operar na linha
Belém/Oeiras, com seccionamento em Curralinho e Ilha Paulista, com uso de veículo tipo navio.
(Id n° 14004572)

Assim, verifica-se a existência de
delonga desarrazoada no processo administrativo com pedido de cadastro inicial e autorização
, protocolado pela empresa de navegação, B dos S Pinheiro Pinto - EPP, para operar na linha Belém/Oeiras, com seccionamento em Curralinho e Ilha Paulista, com uso de veículo tipo navio, que até a presente data não houve conclusão, implicando em maltrato aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88, respectivamente.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA QUE TRAMITA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PRESENTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA QUE FINALIZE O PROCESSO DE APOSENTAÇÃO NO PRAZO DE 60 DIAS. DECISÃO UNÂNIME. 1.

DAS PRELIMINARES. O processo administrativo por anos estava no âmbito da SEDUC sem o correto andamento, sendo sim aquela Secretaria a violar a razoável duração do processo. Saliente-se que como a aposentadoria se trata de ato jurídico complexo, deveria também o IGEPREV se manifestar, fato este que foi devidamente corrigido no transcorrer do feito. Quanto à tese de inépcia, cabe Á SEDUC apontar qualquer problema na documentação da impetrante e informar eventual falha. 2. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. a omissão da administração em propor uma resposta ao processo administrativo caracteriza uma prestação de trato sucessivo, não cabendo a aplicação de decadência ao caso. 3.
Foge ao razoável o processo administrativo que já possui em seu bojo todos os documentos necessários para o deferimento do pedido durar mais de dez anos, violando claramente o princípio da moralidade e eficiência do serviço público, bem como a razoável duração do processo, fixados pelo art. 37 e 5º, LXXVIII da Constituição Federal de 1988, respectivamente.
(2018.02592468-18, 193.005, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-06-28).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL E O AUXÍLIO MORTE. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO.
DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. No caso em exame, dá análise da documentação acostada aos autos é possível verificar a existência de certidão de óbito (ID Num. 2362905 - Pág. 1) que atesta o falecimento de WLADIMIR ODYLO GILIBERTI DE MATOS em 06/01/2018, com quem a impetrante foi casada, conforme certidão de casamento de ID Num. 2362904 - Pág. 1. Ademais, é possível observar requerimentos administrativos efetuados junto à SEAD, datados de 02/08/2018, referentes a auxílio morte e pensão especial (ID Num. 2362907 - Pág. 1 e Num. 2362907 - Pág. 2). Por outro lado, ao longo da tramitação do presente remédio constitucional, a autoridade coatora sequer apresentou informações no sentido de desconstituir o direito líquido e certo aduzido pela impetrante.

2. Entendo presente o direito alegado, à medida que a razoável duração do processo administrativo e a celeridade de sua tramitação constituem direito fundamental expressamente previsto no art
.
5º
,
LXXVIII
, da
Constituição Federal
.

3.
Não nos parece razoável que a autora da ação mandamental seja submetida a prazo indefinido para análise de seu pedido administrativo, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar e quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração o examinasse.
(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0855272-85.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 22/09/2020 )

Relevante pontuar que a impetrante que é uma empresa que desenvolve atividade de transporte marítimo de passageiros e cargas de pequeno e médio porte no trecho Oeiras do Pará/ Belém/ Oeiras do Pará, não podendo exercer sua atividade em razão da situação irregular perante os órgãos fiscalizadores do Estado do Pará, exclusivamente pela demora na apreciação de sua solicitação administrativa feita a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ.

Entendo que estão presentes os pressupostos legais para a concessão da segurança em favor da ora impetrante,
uma vez que estão presentes o direito líquido e certo e, ainda, a ilegalidade (omissiva) da administração pública estadual, diante da não apreciação do pedido administrativo por mais de 02 (dois) anos
,
em evidente afronta e desrespeito aos princípios da eficiência e duração razoável do processo.

Ante o exposto, por restar configurado o direito líquido e certo da impetrante,
CONCEDO A SEGURANÇA
nos termos da fundamentação.

Sem condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por força do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
e do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015
[2]
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

[2]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas; (...)

Belém, 25/10/2023